Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-63.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032136-63.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 198.020.991-04 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – SÚMULA 568 DO STJ –
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO

– APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, situação que ocorreu no caso em exame,
nos
termos do art. 5º, da Lei n. 6.194/74.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em desfavor de
José Maria de Oliveira
,

nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 54679496).

Para tal desiderato, a agravante sustenta que na hipótese dos autos não cabe aplicação do art. 932 do CPC, uma vez que a
conclusão acerca do deslinde da apelação depende de interpretação das provas produzidas nos autos, bem como
a
lega que
inexiste nexo de causalidade entre o óbito e o acidente automobilístico, sustenta ainda, que tanto a certidão de óbito quanto o boletim de ocorrência são provas frágeis.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 62598958, pugnando pelo desprovimento do recurso,
bem como a aplicação de multa prevista
no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

A agravante sustenta que nesta lide não cabe a aplicação do art. 932 do CPC, uma vez que implica em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV.

O recurso não comporta provimento. Isso porque, com relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do c. STJ, que dispõe
“o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático dos recursos cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o JULGAMENTO do recurso por meio de decisão MONOCRÁTICA, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
. As razões do AGRAVO INTERNO não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão MONOCRÁTICA que deu provimento, de plano, ao AGRAVO de instrumento, a qual segue hígida. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na IMPOSSIBILIDADE de a parte pleitear a indenização devida. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”

(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).”
(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019)
(destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.
2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018)
(destaquei)

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que a matéria discutida nos autos não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC.

Logo, aplicável, à hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
(destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, Dje 17/08/2017)
(destaquei).

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, de igual modo, a razão não lhe acompanha, visto que conforme restou elucidado no
decisum,
vejamos:

“
C
onforme decidiu o c. STJ o boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu
(STJ REsp 1585557/PR)

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a)
certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte
; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

No caso, ao contrário do alegado pela seguradora/apelante, constata-se que restou comprovado o nexo causal entre a morte do
de cujus
e o acidente automobilístico, consoante se observa do Boletim de Ocorrência acostado (ID. 50137558), o qual atesta que
:

A morte de Diego Santos de Oliveira está comprovada pela certidão de óbito (ID 21945438), tendo ocorrido em 20.11.2017, em razão de acidente de trânsito, conforme se depreende do boletim de ocorrência,
porquanto consta que próximo ao corpo havia marca de frenagem, pedaços de lanterna de veículo e paleta do limpador de para-brisa, atestando assim o nexo causal
”
(ID. 50137558).

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO
- CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO AUTOR -COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

(N.U 0001848-17.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE DA APELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O DE CUJUS E A APELADA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA BENEFICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o de cujus, não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, tampouco sua integralidade, em razão do óbito do seu companheiro.
Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).
Comprovadas exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu os autos –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio do laudo médico –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

(N.U 0001072-32.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE DE HAVER OUTRO BENEFICIÁRIO - ALEGAÇÃO REJEITADA - ACIDENTE COM TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CTB - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - CULPA OU DOLO DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE - COMPROVAÇÃO -
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PRECEDENTE DO STJ - REPARAÇÃO MANTIDA - ART. 85, §11, DO CPC - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO
.
É reconhecida a legitimidade dos autores se ausente prova de que há outros herdeiros com preferência na condição de beneficiários do seguro.
Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT pois, de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém, é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp nº. 1318402/RS).

O nexo causal entre o acidente e o óbito do segurado pode ser comprovado com a juntada de boletim de ocorrência policial, descrição do fato, prontuários hospitalares e outros documentos.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
(
N.U 1001631-14.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) (destaquei)

Como visto, a matéria foi suficientemente discutida, apenas o desfecho foi diverso do esperado pela agravante, que reproduz as mesmas alegações apresentadas na apelação.

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4º, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º LXXVIII, CF, e 4º CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020